Tribunal: TJMT
Processo: 1034212-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034212-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 027.126.901-41 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AJOVY 225 MG (FREMANEZUMABE). REQUISITOS DOS TEMAS 6 E 1234 DO STF. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. CONDICIONAMENTO DA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Fremanezumabe (Ajovy 225 mg), com prioridade de cumprimento pelo Estado.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em saber:

(i) se estão presentes os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS;

(ii) se é possível o condicionamento da continuidade do tratamento à apresentação de relatório médico periódico;

(iii) e se é cabível o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo de origem, diante do valor da causa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se nos critérios fixados pelo STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS (Temas 6 e 1234), considerando preenchidos os seguintes requisitos: negativa administrativa de fornecimento; ausência de análise ou mora da CONITEC; ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS; eficácia e segurança do medicamento comprovadas por registro na ANVISA e laudo médico; imprescindibilidade clínica com histórico terapêutico detalhado; e presunção de hipossuficiência demonstrada por atendimento da Defensoria Pública.

4. A preliminar de incompetência absoluta deve ser submetida à instância originária, conforme regulamentação da Portaria TJMT/CGJ n. 183/2024, que disciplina a atuação do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública e a redistribuição dos processos.

5. A fim de garantir o uso racional do medicamento, impõe-se condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação de relatório médico semestral, que comprove a evolução do quadro clínico e a persistência da indicação terapêutica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A concessão de medicamento não incorporado ao SUS é admissível, desde que preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelos Temas 6 e 1234 do STF, cabendo aos entes federativos, solidariamente, assegurar o direito à saúde. É possível condicionar a continuidade do fornecimento à apresentação periódica de relatório médico atualizado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Portaria TJMT/CGJ no 183, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da RG), relator Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.5.2019; STF, ARE 1387795/PE (Tema 1234 da RG), relatora Min. Rosa Weber, Plenário, j. 19.9.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1001379-78.2025.8.11.0105, ajuizada pela agravada Eliane Oliveira dos Santos em desfavor do agravante e do Município de Colniza, deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que os requeridos forneçam, no prazo máximo de 5 dias, o medicamento Ajovy 225 mg (Fremanezumabe), à autora, conforme a prescrição médica, atribuindo o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Aduz o agravante que a decisão agravada não observou os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471/RN) e na Súmula Vinculante n. 61, os quais condicionam a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS à demonstração concomitante da imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado, da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde e da incapacidade financeira do paciente e de sua família para arcar com os custos do tratamento.

Assevera que a parte autora não cumpriu o ônus probatório que lhe incumbia, previsto no art. 373, I, do CPC, ao não comprovar a ineficácia dos medicamentos ofertados pelo SUS - tais como propranolol, amitriptilina, topiramato, entre outros - nem a imprescindibilidade do Fremanezumabe para o seu quadro clínico.

Afirma que o laudo médico juntado aos autos é genérico, desprovido de fundamentação técnica robusta, e omite informações essenciais, como a descrição dos tratamentos já realizados, os resultados obtidos e as eventuais contraindicações às terapias disponíveis no SUS.

Argumenta que, nos termos do Tema 6 e do Tema 1234 do STF, julgado em 19/09/2024, a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação cumulativa de seis requisitos: (a) negativa administrativa de fornecimento; (b) ilegalidade ou mora na análise pela CONITEC; (c) impossibilidade de substituição por fármaco constante do SUS; (d) eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível; (e) imprescindibilidade clínica; e (f) incapacidade financeira.

Destaca que, no caso concreto, nenhum desses requisitos foi devidamente comprovado. Em especial, aponta que não há nos autos qualquer comprovação de prévio requerimento administrativo junto à Secretaria Estadual de Saúde, limitando-se a autora à apresentação de negativa municipal.

Ressalta que o medicamento pleiteado não foi avaliado pela CONITEC e que não há demonstração de ilegalidade ou mora no processo de incorporação.

Sustenta que não foram juntados estudos científicos robustos - como ensaios clínicos randomizados ou meta-análises - que comprovem a superioridade terapêutica do Fremanezumabe frente às opções já disponibilizadas pelo SUS.

Quanto à incapacidade financeira, alega o agravante que a parte autora sequer instruiu os autos com documentos hábeis a demonstrar sua impossibilidade de arcar com o custo do medicamento, estimado em R$ 1.882,57. Pelo contrário, discorre que dados públicos extraídos da JUCEMAT indicam que a autora é titular de microempresa ativa desde 2013, com capital social de R$ 3.000,00, o que revela capacidade econômica para suportar o custo do tratamento.

Defende, por fim, a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, uma vez que o valor da causa foi fixado em R$ 50.000,00 - quantia inferior ao limite de 60 salários-mínimos (R$ 91.080,00) -, o que atrai a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.153/2009.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como, ao final, o seu provimento para reconhecer a incompetência do juízo a quo e, no mérito, indeferir o pedido formulado na ação, por ausência dos pressupostos legais e jurisprudenciais necessários à concessão do medicamento “fora do SUS”.

A tutela de urgência recursal foi indeferida.

A parte autora, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão por garantir o direito fundamental à saúde e à vida. Alega comprovação médica da necessidade do medicamento, presença dos requisitos do art. 300 do CPC e responsabilidade solidária dos entes federativos (Tema 793/STF), afastando a reserva do possível por envolver mínimo existencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

A autora ajuizou ação de obrigação de fazer perante o Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, pleiteando o fornecimento do medicamento Ajovy 225 mg (Fremanezumabe) para tratamento de enxaqueca crônica.

O juízo de origem determinou a intimação da parte autora para cumprir exigências estabelecidas pelo Tema 6 do STF, bem como encaminhou os autos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para emissão de Nota Técnica. Após o retorno do parecer técnico e análise da documentação juntada, o magistrado concluiu pela presença dos requisitos cumulativos fixados pela Suprema Corte para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

Diante disso, em 23/9/2025, foi deferida tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento no prazo de cinco dias, sob pena de redirecionamento ao Município, nos termos do Tema 793 do STF.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, alegando ausência dos requisitos para concessão do fármaco, inexistência de imprescindibilidade clínica, insuficiência de provas quanto à incapacidade financeira e existência de alternativas terapêuticas padronizadas pelo SUS. Alegou ainda incompetência absoluta do juízo, defendendo que a causa deveria tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Preliminar de incompetência absoluta - Juizado Especial da Fazenda Pública

Conforme já exposto, nos termos da Portaria TJMT/CGJ no 183, de 19 de novembro de 2024, que dispõe, entre outras matérias, sobre o Núcleo de Justiça Digital de Saúde, é facultado aos magistrados das unidades judiciárias do Estado de Mato Grosso encaminhar ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública (NJDSP) os processos que tratem de saúde pública, nos quais o Estado de Mato Grosso figure como parte ré e cuja causa de pedir esteja vinculada à referida matéria.

Ademais, nos termos do art. 4o da referida Portaria, os processos redistribuídos permanecem no Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública até o trânsito em julgado da sentença ou da decisão final proferida em cumprimento de sentença que determine seu arquivamento, ocasião em que são devolvidos à unidade de origem, devidamente arquivados.

Assim, ainda que o agravante suscite matéria de ordem pública relativa à competência absoluta, não se mostra oportuno o seu exame nesta fase processual, devendo a questão ser submetida, primeiramente, à apreciação do juízo de primeira instância.

Do Mérito

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa de dois requisitos: probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A apreciação da tutela de urgência em demandas de saúde que envolvem medicamentos não incorporados ao SUS exige a verificação cumulativa dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234, conforme segue:

“
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
”

No caso concreto, entendo que todos os requisitos estão comprovadamente satisfeitos.

O primeiro elemento a ser considerado é a negativa administrativa. Consta dos autos que a Secretaria Municipal de Saúde recusou expressamente o fornecimento do medicamento, justificando que o Fremanezumabe não integra a RENAME nem as listas estaduais de dispensação. Tal manifestação revela a resistência do SUS à pretensão da autora e atende ao requisito da provocação administrativa exigido pela Suprema Corte.

O segundo requisito refere-se à atuação da CONITEC e à ausência de incorporação do medicamento. A Nota Técnica do NAT evidencia que o fármaco não foi avaliado pela Comissão para a indicação pretendida, inexistindo reprovação formal quanto à sua eficácia ou segurança, circunstância que satisfaz o requisito.

O terceiro aspecto do Tema 6 trata da impossibilidade de substituição terapêutica. A autora apresenta enxaqueca crônica severa, refratária aos tratamentos oferecidos pelo SUS, com crises persistentes e incapacitantes, o que justifica a indicação do Fremanezumabe como alternativa necessária. Diante do quadro clínico individualizado, restou demonstrada a insuficiência das terapias disponíveis, preenchendo-se o critério da substituição inviável.

No que se refere à evidência científica de eficácia, segurança e efetividade, observa-se que o medicamento possui registro regular na ANVISA para o tratamento de enxaqueca, o que, aliado aos estudos apresentados e à recomendação expressa do médico assistente, demonstra que não se trata de fármaco experimental ou carente de validação científica. Em sede de tutela provisória, o grau de demonstração exigido é o da probabilidade, não o da certeza exauriente, e os elementos constantes dos autos satisfazem esse nível de cognição.

A imprescindibilidade clínica, por sua vez, decorre diretamente do conjunto probatório já mencionado. O laudo médico fundamentado detalha o histórico de dor crônica, os tratamentos realizados, a falta de resposta e o impacto funcional significativo na vida da paciente, elementos que, somados, evidenciam a necessidade específica do medicamento indicado. Embora o agravante sustente que o relatório seria genérico, a análise conjugada do prontuário, das informações clínicas e das justificativas médicas revela narrativa suficiente e alinhada ao padrão exigido pelo STF.

No que se refere à incapacidade financeira do postulante, sexto requisito, esta foi devidamente demonstrada pela declaração de hipossuficiência e pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, instituição que, nos termos de suas atribuições legais, submete seus assistidos à triagem socioeconômica.

Dessa forma, restaram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STF, mostrando-se cabível a concessão judicial do medicamento, sob pena de grave afronta ao direito fundamental à saúde e à vida, que não dispõe de tempo hábil para aguardar eventual futura incorporação da tecnologia ao SUS.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o agravante não logrou afastar a fundamentação da decisão recorrida nem demonstrar, com a robustez necessária, a ausência dos requisitos cumulativos exigidos pelos Temas 6 e 1234 do STF, razão pela qual a tutela de urgência deve ser mantida.

Por fim, condiciono a continuidade do tratamento solicitado à apresentação de pedido médico semestral no qual deverá constar a evolução com o tratamento e a necessidade da sua manutenção.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para condicionar a continuidade do tratamento à apresentação de pedido médico atualizado a cada seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026